Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-11.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
17/12/2021
Número: 0600283-11.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2021
Processo referência: 0600283-11.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600283-
11.2020.6.16.0004 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha de 2020 do(a) candidato(a) a vereador Fabio Bento Aguayo,
no município de Curitiba/PR, em razão das divergências declaradas em sua prestação de contas
que comprometeram sua análise e transparência perante a Justiça Eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Fabio Bento Aguayo,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Curitiba/PR,
desaprovadas porque o prestador recebeu doações em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas na época, frustrando a execução tempestiva das medidas de
controle concomitante, transparência e fiscalização, descumprindo o disposto no art.47, §6°, da
Resolução TSE 23.607/2019. Além disso, foi constatado que recursos próprios estimáveis em
dinheiro aplicados em campanha deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, ao
invés da conta pessoal do candidato prestador, contrariando o que dispõem os arts. 8° e 14, da
Resolução TSE 23.607/2019, podendo caracterizar omissão de receitas e gastos eleitorais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEIÇÃO 2020 FABIO BENTO AGUAYO VEREADOR
(RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FABIO BENTO AGUAYO (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
102
13/12/2021 18:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.110

RECURSO ELEITORAL 0600283-11.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEIÇÃO 2020 FABIO BENTO AGUAYO VEREADOR
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRENTE: FABIO BENTO AGUAYO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO CONTAS.
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020. RECEBIMENTO
DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU
SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
IRREGULARIDADES CUJAS VALORES AUTORIZAM A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO ELEITORAL PROVIDO PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A existência de divergência entre a prestação de contas parcial e a
prestação de contas final, em valor ínfimo, não enseja a
desaprovação das contas por si.

2. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou
serviço da atividade econômica do doador configura burla à regra que
determina a movimentação de todos recursos pela conta bancária
específica.

3. A irregularidade no caso concreto é inferior ao limite de 10% em
relação ao total de recursos arrecadados, sendo aplicável a utilização
dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com
Num. 42837102 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318221547600000041812024
Número do documento: 21121318221547600000041812024

ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FABIO BENTO AGUAYO, candidato ao
cargo de Vereador, contra a sentença proferida pela 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID.
4296424), que desaprovou as suas contas.

Em suas razões recursais (ID. 42696431), o recorrente alega que as impropriedades
apontadas na decisão não ensejam, por si só, a reprovação das contas. Afirma que “as
inconsistências apontadas na r. decisão recorrida referem valores de pequena monta, tal como
conclui o próprio parecer contábil, o que também não autoriza a desaprovação, mas, em seu
lugar, a aprovação com ressalvas”.

Sustenta que “tais violações, contudo, em nenhum momento demonstram a
intenção da parte recorrente em excluir qualquer dado do alcance do controle da prestação de
contas exercido pela Justiça Eleitoral. Ao contrário, as incongruências se mostram justamente no
desajuste formal da prestação de contas, o que não enseja desaprovação, a teor do disposto
pelo artigo 30, § 2º, da Lei das Eleições”.

Por fim, requereu o provimento do recurso e a aprovação das suas contas com
ressalvas.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público atuante no 1º grau requereu o
conhecimento e não provimento do recurso (ID. 42696438).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 42752986), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Num. 42837102 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318221547600000041812024
Número do documento: 21121318221547600000041812024

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente, em virtude dos
seguintes vícios:

1. Existência de doações em data anterior à entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas na época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, descumprindo o disposto no art.47, §6°, da
Resolução TSE 23.607/2019; e

2. Aplicação de que recursos próprios estimáveis em dinheiro na campanha que
deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, ao invés da conta pessoal do
candidato prestador, contrariando o que dispõem os arts. 8° e 14, da Resolução TSE
23.607/2019, podendo caracterizar omissão de receitas e gastos eleitorais.

O recorrente alega que as falhas não possuem gravidade suficiente para desaprovar
suas contas, constituindo vícios meramente formais.

Assim, passo a analisar as irregularidades indicadas na sentença.

Quanto ao descumprimento do disposto no art. 47, § 6°, da Resolução TSE nº.
23.607/2019, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, observa-
se que consta do parecer técnico (ID. 42696418) que não houve omissão, mas mera divergência
entre os valores declarados. Confira-se:

De fato, verifica-se que o valor da falha é irrelevante, eis que a diferença foi de
apenas R$ 0,10 centavos. Portanto, a presente irregularidade não justifica, por si só, a
desaprovação das contas, sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância, gerando
apenas o apontamento de ressalva.

Em relação ao recebimento de recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados
em campanha que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, trata-se de falha
grave, por caracterizar burla a uma das exigências mais importantes da legislação que trata da
prestação de contas, qual seja a de trânsito de todos os recursos arrecadados pela conta
bancária.

O descumprimento dessa determinação impossibilita a adequada conferência dos
gastos de campanha, na medida em que o candidato, ao invés de receber a doação em dinheiro
e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada toda a origem e
destinação dos recursos através do trâmite na conta bancária) recebe a doação do serviço ou
Num. 42837102 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318221547600000041812024
Número do documento: 21121318221547600000041812024

bem adquirido diretamente pelo próprio doador.

Com efeito, o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 dispõem que:

“Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário.

§3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado. “

Ainda, a Resolução TSE nº. 23.607 estabelece que:

“Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.”

Destarte, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação,
não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Outrossim, as ausências de movimentações financeiras que não transitam em conta
específica de campanha são consideradas irregularidades graves de acordo com reiterada
jurisprudência do TSE:

“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA E NÃO APRESENTAÇÃO DOS
RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DA
CANDIDATURA ANTES DA ABERTURA DA CONTA E DE NÃO
OBRIGATORIEDADE EM RAZÃO DE NÃO EXISTIR AGÊNCIA BANCÁRIA NA
LOCALIDADE. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 4º DO
ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. INOBSERVÂNCIA DOS
ARTIGOS 8º E 53, INCISO II, ALÍNEA A DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
FALHAS GRAVES E INSANÁVEIS QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
CONFIABILIDADE, IDONEIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
Num. 42837102 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318221547600000041812024
Número do documento: 21121318221547600000041812024

CONTAS, BEM COMO IMPEDE O EFETIVO CONTROLE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE ORA SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...) 2. São obrigatórias a abertura da conta bancária específica denominada outros
recursos e a apresentação dos respectivos extratos bancários, ainda que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros de campanha, conforme
dispõem os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 3º, 10, § 2º, e 56, II, a, da Res.–TSE nº
23.553/2017, já que constituem elementos essenciais para o controle do fluxo real
de valores na campanha. Precedentes. 3. A ausência de abertura de conta de
campanha e de apresentação de extratos bancários constitui irregularidade grave na
medida em que impossibilita a aferição da integralidade da movimentação financeira
da campanha, acarretando a desaprovação das contas. Precedentes. (...) 6. Agravo
interno a que se nega provimento. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060327962, Acórdão, Relator (a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, Tomo 199,
Data 05/10/2020)”.

Contudo, tem-se que o valor da impropriedade apontado no parecer complementar
da unidade técnica (ID. 42696419) foi de apenas R$ 500,00, conforme trecho colacionado
abaixo:

O valor da irregularidade apontada na prestação de contas parcial é irrisório em
comparação com o montante total dos gastos realizados em campanha de R$ 176.473,87,
perfazendo apenas o percentual de 0,28%, em relação ao total arrecadado, estando dentro do
limite de 10% fixado por esta egrégia Corte para superar a desaprovação das contas e permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a aprovação
das contas com ressalvas é medida de rigor.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as
contas do candidato.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-
lhe provimento, para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos da
fundamentação.

Num. 42837102 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318221547600000041812024
Número do documento: 21121318221547600000041812024

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600283-11.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEIÇÃO 2020
FABIO BENTO AGUAYO VEREADOR, FABIO BENTO AGUAYO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837102 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2021 18:22:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121318221547600000041812024
Número do documento: 21121318221547600000041812024